Tribunal: TJDFT
Processo: 0737411-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 774 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto, no qual se manteve a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do Código de Processo Civil, em razão do descumprimento de ordem judicial para apresentação de plano de penhora sobre o faturamento. A embargante sustenta omissão quanto à alegada impossibilidade financeira comprovada por documentos contábeis, bem como contradição na caracterização da conduta como atentatória à dignidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao manter a multa aplicada com fundamento no art. 774, incisos III e IV, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC e entendimento do STJ.
4. A contradição apta a ensejar embargos é interna ao julgado, decorrente de incoerência entre fundamentação e dispositivo, enquanto a omissão refere-se à ausência de manifestação sobre ponto que deveria ser apreciado.
5. O acórdão enfrentou expressamente a alegação de impossibilidade financeira, consignando que dificuldades econômicas não afastam o dever de cooperação processual nem descaracterizam o descumprimento de ordem judicial específica para apresentação de plano de penhora.
6. A ausência de menção individualizada aos documentos contábeis não configura omissão, pois a matéria foi analisada de forma suficiente e fundamentada, sendo desnecessária a apreciação pormenorizada de todos os argumentos ou dispositivos invocados.
7. Não há contradição no julgado, uma vez que a conclusão pela configuração de ato atentatório à dignidade da justiça decorre logicamente da premissa de inércia injustificada da executada, mesmo após intimação e advertência quanto à penalidade.
8. A caracterização da conduta nos termos do art. 774, incisos III e IV, do CPC prescinde de demonstração específica de dolo, bastando a resistência injustificada ou o embaraço à execução, conforme fundamentado no acórdão.
9. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a interpretação conferida ao dispositivo legal e com a valoração das circunstâncias do caso concreto, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente a tese defensiva, ainda que sem menção individualizada a todos os argumentos ou documentos apresentados. 3. Configura ato atentatório à dignidade da justiça a resistência injustificada do executado ao cumprimento de ordem judicial voltada à efetivação da penhora, nos termos do art. 774, incisos III e IV, do CPC.